Tribunal: TJDFT
Processo: 0708854-06.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708854-06.2024.8.07.0009 RECORRENTE: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., LUANA MOREIRA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO NO PRAZO LEGAL. CANCELAMENTO INDEVIDO. SEGURADA EM ESTÁGIO AVANÇADO DE GRAVIDEZ DE RISCO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC. 3. A rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão é admitida desde que observados os requisitos normativos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), incluindo a notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, o que não foi observado na hipótese em apreço. 4. O desgaste a que foi submetida a segurada no momento em que se encontrava em estágio avançado de gravidez de risco, com necessidade de cuidados médicos periódicos, sem o devido amparo, evidencia afronta aos direitos da personalidade, ensejando, na hipótese, reparação de ordem moral. 5. A fixação do valor da indenização a título de danos morais deve considerar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando as condições econômicas das partes e o dano causado, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, buscando seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, com a consequente conversão da obrigação de fazer exclusivamente em face da Operadora. Articula, ainda, a ausência de responsabilidade civil. Afirma não se possível a extensão da solidariedade tanto da cominação da obrigação de fazer, quanto da condenação em danos morais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID 77245789). Em contrarrazões (ID 78792892), a parte recorrida LUANA MOREIRA SILVA requer a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) Assim, não resta dúvida que o abuso da seguradora gerou ainda quebra na legítima expectativa da consumidora segurada, a qual teve obstado o seu acesso à devida assistência, devido à premente impossibilidade de utilização dos serviços cobertos pela apólice contratada, em um momento onde necessitava de cuidados médicos constantes em razão de gravidez de risco. A rigor, a conduta da seguradora acarretou à parte autora constrangimento, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação suficientemente capazes de consubstanciar dano moral, ferindo os deveres anexos de conduta na relação contratual, notadamente quanto à boa-fé (CC, art. 422). (...) Portanto, conclui-se pela caracterização do dano moral. (ID 74875953). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). No que concerne ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706, conforme ID 78792892. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028